Tribunal: TJES
Processo: 5023736-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023736-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDECINO PRATES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória
ajuizada pelo recorrido em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que pretendia contratar empréstimo consignado comum com o recorrente, porém, posteriormente, constatou ter firmado contrato de Cartão de Crédito Consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), não solicitado/autorizado. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração da inexistência do débito, a restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrente alega em sua contestação, em síntese, que a contratação foi regular.

Em sede de

sentença (ID 16745576) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº
792487343-8
, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de
R$2.098,50 (dois mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 16745578),

almejando que a sentença fosse reformada sob alegação de impossibilidade de conversão em empréstimo consignado comum e afastamento dos danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“A propósito, para atestar que as informações do contrato foram prestadas de forma clara e concreta ao consumidor a demandada poderia ter juntado aos autos gravação através da qual a contratação tenha se dado, confirmação posterior por áudio dos termos do contrato, confirmação por SMS, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos, dito de outra forma, a ré não se incumbiu de comprovar a regular prestação de informação ao consumidor.

Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado não há como se reconhecer a nulidade do contrato, mas, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento, não sendo plausível que o consumidor suporte o ônus de contrato mais oneroso levado a efeito sem a sua livre manifestação de vontade.

A par destas considerações, evidenciado o dolo da requerida na celebração dos negócios jurídicos,
resta necessária a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
(contrato que o autor almejava firmar com a requerida –
a tese é de contratação, no entanto, houve vício de consentimento quanto ao objeto da contratação)
.”

Insta salientar que, em que pese a recorrente afirmar que houve contratação válida de cartão de crédito consignado, n
ão juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo recorrido.
Não há, portanto, dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação.

Entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Nesse sentido, a ausência de qualquer indício de que tenham sido prestadas informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação reforça a quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Ademais, inexiste prova de que tenha sido oportunizado ao recorrido o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais que estabeleciam a modalidade de cartão de crédito consignado com amortização mínima vinculada ao benefício previdenciário.

Isto posto, correta a conversão em contrato de empréstimo consignado comum, o que é plenamente possível, conforme enunciado nº 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

No caso em questão, a
falha na prestação de serviço por parte do banco restou caracterizada conforme a sentença guerreada. Assim, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, precedentes desta Turma:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5000877-96.2023.8.08.0017. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 21/Nov/2024)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. NÃO REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5013475-52.2024.8.08.0048. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 23/Sep/2024)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)